Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão, pois não teria abordado se o subsídio compreenderia a atividade insalubre, perigosas ou penosas, nos moldes da Lei 11.361/2006.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício.
IV. Consigna-se o item X da ementa: “X. Desse modo, constata-se que não incide para a carreira da parte autora a tese fixada pelo STF no tema 942 de repercussão geral, visto que a carreira já possui regime próprio de aposentadoria, mediante a concessão de período diferenciado no tempo de serviço e contribuição, de modo que inviável converter o tempo prestado na atividade policial em tempo comum, uma vez que a pretensão acarretaria a "criação" de um regime híbrido de aposentadoria inexistente em favor da carreira da parte autora, mais benéfico do que os previstos.” Assim, a questão não é se o subsídio engloba ou não o adicional de insalubridade, pois isto decorre da Lei 11.361/2006 como já apontada pelo Embargante. Na espécie, não se pode criar um regime híbrido de aposentadoria, até mesmo porque o embargante não deixou de ser policial.
V. Por fim, pretende a parte Embargante/recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.